Tribunal: TJDFT
Processo: 0739348-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739348-72.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TORREAO BRAZ ADVOGADOS APELADO: MARGARIDA AURORA MOREIRA DE ARAUJO DEMENJOUR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar (ID 74090079 ) interposto por TORREÃO BRAZ ADVOGADOS autor, em face da sentença (ID 74088553) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de arbitramento de honorários movida em desfavor de MARGARIDA AURORA MOREIRA DE ARAÚJO DEMENJOUR que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, e condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios contratual no percentual de 6% (seis por cento), conforme contrato, sendo exigível após o recebimento ou saque do montante pela ré no exercício de ano 2025, incidente sobre o valor apresentado pela União em sua proposta de acordo, inscrito no Orçamento Geral da União de 2025 por meio do Precatório n. 0189468-29.2024.4.01.9198, com correção monetária pelos índices legais desde a distribuição dos autos (13.09.2024) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (09.10.2024). Em razão da sucumbência, determinou que a parte ré arque com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por ocasião do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar (ID 74090079), o autor sustenta, em síntese que, após manifestar sua contrariedade à retenção dos honorários devidos, o Juízo Federal decidiu que a matéria deveria ser discutida em ação própria: “eventual conflito/lide, existente a partir da revogação do mandato, deve ser dirimido em ação própria” (id. 74087141). Razão pela qual expediu o Precatório n. 184/2024, no valor de R$ 4.191.289,88 (data-base: 1o/5/2023), sem o destaque dos honorários devidos ao Torreão Braz Advogados (doc. 1). Aponta que, recentemente, o Conselho da Justiça Federal tornou pública a informação de que os valores devem estar disponíveis nas contas dos beneficiários em agosto de 2025. O TRF5 se adiantou em relação aos demais e apontou uma data específica para a disponibilização dos valores: 8 de agosto. Declara que, embora o direito à percepção dos honorários contratuais tenha sido reconhecido em sentença, eles podem vir a ser levantados em algumas semanas e o seu efetivo pagamento passaria a depender da boa vontade de Margarida Demenjour, apelante, o que não é razoável, já que ela age ativamente para se esquivar de tal obrigação há anos. Pede a garantia de que a totalidade do montante devido ao escritório seja preservado em conta à disposição do Juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal ou, alternativamente, sejam transferidos para uma conta à disposição desse TJDFT preservados em conta à disposição do Juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal ou, alternativamente, sejam transferidos para uma conta à disposição desse TJDFT. Afirma que a probabilidade do direito está demonstrada pela própria sentença de ID 74088553 que julgou integralmente procedentes os pedidos do escritório apelado, idêntica àquela que foi expressamente autorizada pela apelante ao assinar a procuração outorgada ao escritório em 4/2/2009 (id. 74087127): A Apelante expressamente autorizou a retenção dos honorários contratuais devidos “antes da expedição da competente requisição de pagamento”. O perigo da demora tem relação com a possibilidade iminente de que a totalidade do crédito seja levantada e o risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de que a apelante dê aos referidos recursos destinação diferente daquela contratualmente ajustada com o escritório e dificulte sobremaneira o seu recebimento. Aponta que o cálculo do valor na forma dos critérios estabelecidos pela sentença - já com o acréscimo dos honorários sucumbenciais – resultaria no montante de R$ 323.799,88 (data-base: 8/7/2025) (doc. 2). Remanesceriam, portanto, ao menos, R$ 3.870.658,31 – decorrentes das décadas de trabalho do escritório Apelado – passíveis de imediato levantamento por Margarida. Além disso, não haveria risco de irreversibilidade da medida, já que o montante seria mantido em conta judicial. Diante do exposto, o escritório Torreão Braz Advogados requer seja determinado o bloqueio do valor de R$ 323.799,88 (data-base: 8/7/2025) no Precatório n. 184/2024 (2024.3400.004.000184) expedido nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002130-55.2015.4.01.3400 em trâmite na 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal com a determinação de que o levantamento da quantia só possa ser realizado após o trânsito em julgado da presente demanda. Alternativamente, requer seja o valor de R$ 323.799,88 (data-base: 8/7/2025) penhorado no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002130- 55.2015.4.01.3400 em trâmite na 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal com a determinação de que, tão logo ocorra o depósito, se efetue a transferência do montante penhorado para uma conta à disposição desse TJDFT vinculada à 8a Vara Cível de Brasília. É o relatório. Decido No caso, a parte autora, ora apelado formulou pedido de tutela de urgência de natureza cautelar com fulcro nos artigos 300 e 301, do CPC[1]. Assim, peticionou requerendo: O bloqueio de R$ 323.799,88 no precatório expedido; ou, alternativamente, a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença para garantir o pagamento dos honorários reconhecidos judicialmente. Compulsando os autos, nota-se que o escritório autor postulou na fase de conhecimento do processo, tendo inclusive representado a parte ré até o trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme verificado nos registros processuais (ID 74087130). Nos termos da Cláusula Terceira, parágrafo segundo, do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 74087126), foi pactuado o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 6% (seis por cento) sobre o valor da liquidação individual de cada beneficiário, a serem pagos após a liberação dos respectivos valores. O contrato também prevê, na Cláusula Sétima, que, mesmo em caso de rescisão, serão respeitados os direitos da CONTRATADA quanto aos honorários previstos contratualmente (ID 74087126). No caso concreto, restou reconhecido na sentença (ID 74088553) que o escritório apelado, ora requerente, contribuiu diretamente para o resultado útil obtido em favor da autora, tendo atuado até o trânsito em julgado da sentença, como se vê, in verbis: (...)Da análise dos autos, restou incontroverso a atuação da parte autora no âmbito judicial na defesa dos direitos da parte requerida, devendo, pois, receber o percentual que fora acordado. Em outros termos, a atuação profissional da autora na defesa dos interesses do requerido é irrefutável, assim como, o acertamento pelas partes da remuneração dos trabalhos, mediante o êxito alcançado com a demanda judicial (Ação Coletiva no: 0016612-14.1992.4.01.3400). A tese da ré, em sua contestação, acerca do pagamento proporcional não pode prosperar, uma vez que a revogação da procuração somente ocorreu já na fase de cumprimento de sentença depois do árduo trabalho realizado pela autora. Uma vez comprovada a prestação de serviços da requerente como patrona do requerido em processo judicial, mostra-se pertinente o pagamento de honorários contratuais integrais. Assim, ao menos nesse momento inicial, considero como relevante a fundamentação do requerente. Ressalte-se que a medida ora determinada não implica qualquer risco de irreversibilidade, uma vez que o montante correspondente será apenas reservado em conta judicial, sem repasse imediato ao escritório requerente. Trata-se de providência conservativa, destinada unicamente a resguardar valores contratuais, cuja liberação definitiva dependerá da análise das matérias levantadas pela apelante e serão aprofundadas e detidamente examinadas pelo colegiado da 1a Turma Cível quando do julgamento definitivo da apelação interposta. Ante o exposto, determino o bloqueio do valor de R$ 323.799,88 (data-base: 8/7/2025) no Precatório n. 184/2024 (2024.3400.004.000184) havendo a penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002130- 55.2015.4.01.3400 em trâmite na 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal com a determinação de que, tão logo ocorra o depósito, se efetue a transferência do montante penhorado para uma conta à disposição desse TJDFT vinculada à 8a Vara Cível de Brasília. Intimem-se as partes para ciência. Publique-se. Cumpra-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.